Tribunal: TCU
Processo: 022.728/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 780/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 022.728/2019-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francinildo Pedrosa Junior (XXX.482.084-XX); Francisco Roberto Pinheiro Tomaz (XXX.184.514-XX); Gislane Vieira Rangel Rais (XXX.558.347-XX); Goncalo Gilberto do Espirito Santo Guimaraes (XXX.329.307-XX); Herson Robert Silva Amorim (XXX.731.447-XX); Irimar Nelson da Silva (XXX.853.459-XX); Iris Gandra Santos (XXX.113.887-XX); Jademir Costa Tozetti (XXX.573.217-XX); Janio Gilson Silva Souza (XXX.709.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de reforma emitido em favor de Elisabete Pinto Ferreira (XXX.768.187-XX), a fim de que sejam realizadas as diligências propostas pelo órgão ministerial.